Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736094-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DIEGO MARTINS BUENO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Diego Martins Bueno contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Morais n° 0707705-34.2022.8.07.0012, negou o pedido de antecipação da tutela. Em consulta ao sistema informatizado, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de origem, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da continência. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora